Tribunal: TJDFT
Processo: 0735967-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDATO. OUTORGA DE PODERES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECONHECIMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, o mandatário pode praticar atos em nome do outorgante, desde que a procuração esteja em nome do mandatário. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o peticionamento do advogado destituído de poder para receber citação não configura comparecimento espontâneo. No entanto, o comparecimento da parte deve ser reconhecido na hipótese em que houve o efetivo exercício do direito de defesa, sem a demonstração de nenhum prejuízo à parte, além de existirem indícios concretos de que ela tinha ciência da demanda. Tal medida prestigia o avançar da marcha processual e as decisões que foram proferidas. Não havendo demonstração do prejuízo derivado do ato que se pretende extirpar, em homenagem ao princípio da pas de nullité sans grief, inexistem irregularidade dos atos processuais a serem reconhecidas.